Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-40.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA QUE EXERCE ATIVIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. ENUNCIADO 146 FONAJE. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do contido no Enunciado 146 do FONAJE – A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais (art. 3o, § 4o, VIII, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006) (XXIX Encontro – Bonito/MS).
2. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Siga Crédito Fácil LTDA em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem realização do direito, por não apresentar a recorrente nota fiscal relacionada ao negócio jurídico objeto da demanda.
3. Reconheço que já adotei entendimento diverso do que passo a adotar a partir de agora, pois, analisando melhor as questões que envolve a recorrente, como o elevado número de ações judiciais de execução de título extrajudiciais, adoto o entendimento de que não é parte legítima para litigar perante o juizado especial cível.
4. De modo semelhante, a ação de execução de título extrajudicial no 07083824520238070007, de relatoria da Dra. Edi Maria Coutinho Bizzi, envolvendo a recorrente, Siga Crédito Fácil Ltda., este Colegiado decidiu, nos termos do enunciado 146 do FONAJE que: “A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais".
5. Assim, considerando que a microempresa recorrente exerce atividade de cobrança extrajudicial, evidencia a incompetência dos Juizados Especiais e impõe-se a extinção do processo de execução, sem a realização do direito.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
7. Sentença mantida com alteração dos fundamentos jurídicos nos termos acima, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Custas pela recorrente. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.